Tribunal: TJMT
Processo: 1042777-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042777-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VINNYD S CARDOSO LAZZARI LTDA - CNPJ: 13.786.575/0001-23 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MAXSUEL VALADAO ANDRADE - CPF: 015.208.741-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS (SREI). MEDIDA ADEQUADA PARA EFETIVAÇÃO DA EXECUÇÃO. DISPENSA DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial, via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), no cumprimento de sentença originado de ação monitória julgada procedente, após frustradas diligências de localização de bens da parte devedora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
analisar
se, diante das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis, é cabível a determinação judicial de pesquisa patrimonial por meio
do SREI, independentemente do esgotamento de meios extrajudiciais pelo exequente.

III. Razões de decidir

3. A execução visa à satisfação do crédito, impondo ao magistrado o dever de adotar medidas que assegurem a efetividade da tutela jurisdicional, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC/2015.

4. O Provimento no 89/2019 do CNJ regulamenta o SREI como instrumento legítimo de consulta patrimonial, permitindo a localização de bens imóveis vinculados ao executado.

5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que a pesquisa via SREI prescinde do prévio esgotamento das diligências extrajudiciais, constituindo meio idôneo de apoio ao cumprimento da sentença, especialmente quando frustradas outras tentativas de constrição patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) constitui instrumento adequado para assegurar a efetividade da execução. 2. A consulta via SREI independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais pelo exequente
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

BANCO DO BRASIL SA

contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
2
a Vara Cível d
a Comarca de
Porto Alegre do Norte
/MT

n
o

c
umprimento de
s
entença

da
Ação Monitória
n.
1000553-40.2018.8.11.0059
, que move
em desfavor de

VINNYD S CARDOSO LAZZARI LTDA
,
e
que indeferiu o pedido de pesquisa de bens em nome da parte executada através do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de tratar-se de medida excepcional.

Em síntese, afirma
que o CNJ regulamentou o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis através dos Provimentos no 47/2015 e 89/2019, visando facilitar a comunicação de informações entre os Cartórios, o Poder Judiciário, cidadãos e instituições.

Aduz que a jurisprudência do TJMT tem entendimento consolidado no sentido de permitir a pesquisa via SREI, independentemente do esgotamento das vias extrajudiciais, sendo a medida necessária para dar efetividade à execução, considerando que já foram realizadas diversas tentativas frustradas de localização de bens do devedor.

Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de pesquisa via sistema SREI em nome da parte agravada.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
334610860
.

Ausente contraminuta recursal.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que
o

BANCO DO BRASIL SA
ajuizou

Ação Monitória n.
1000553-40.2018.8.11.0059

em face de
VINNYD S CARDOSO LAZZARI LTDA
,

visando
receber
o valor de R$
2
28.362,28
(
duzentos e vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais, e vinte e oito centavos
)
, referente ao pagamento
d
a
C
édula de Crédito Bancário n° 398.904.587, emitida em 17/09/2015
.

O feito teve regular processamento, sendo sentenciado em
19
/0
9
/202
2
para julgar procedentes os pedidos autorais, constituindo de pleno direito o título executivo judicial
e condenando a parte
s
requerida ao
pagamento de custas e honorários
de
sucumbência,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa
(ID.
95008400
).

Já em fase de cumprimento de sentença,
foram realizadas diversas pesquisas patrimoniais e tentativas de penhora de bens em nome da parte executada
via SISBAJUD
, que restaram infrutíferas (ID.
120756799).

Posteriormente, visando satisfazer o
crédito
,
a parte
agravante m
anifestou-se pela
inserção de indisponibilidade ampla de eventuais bens em nome dos executados, via
SREI
(ID.
201261432
).

O
pedido foi negado pelo Juízo singular, sob o argumento de que
a
SREI

a pesquisa de bens
imóveis
pode ser realizada diretamente pelo exequente por vias
extrajudiciais

disponíveis
ao público, não sendo necessário intervenção do Poder Judiciário.

Irresignad
a
, recorre
a parte
exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor por meio das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, em observância ao princípio da celeridade processual.

O art. 139, inciso IV, do CPC/2015 dispõe que incumbe ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, inclusive nas ações cujo objeto seja prestação pecuniária.

No caso, o Provimento n.o 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), o qual, nos termos do art. 8o, tem como
"
objetivo a
universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009.
"

Destaca-se que o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) constitui importante ferramenta de modernização, celeridade e segurança das atividades registrais, permitindo a prática de atos e o acesso a informações de forma digital e padronizada.

Com efeito, diante da inércia da parte agravada, que não efetuou o pagamento do débito, bem como das tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis de sua titularidade, mostra-se cabível a utilização do SREI para tentar localizar eventual patrimônio, a fim de garantir a satisfação do crédito e conferir efetividade à tutela jurisdicional.

Nesse contexto,
o deferimento de pesquisa patrimonial no SREI prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, conforme entendimento deste E. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

Como se observa, a consulta por meio do sistema SREI não constitui medida excepcional, mas sim instrumento legítimo à disposição do Poder Judiciário para conferir efetividade à prestação jurisdicional, especialmente em situações como a dos autos, em que o credor já realizou diversas tentativas infrutíferas de localização de bens do devedor.

No caso concreto, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, é cabível a utilização do sistema SREI, a requerimento da parte, para a localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial.

Assim, em homenagem ao princípio da razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para revogar a decisão singular e autorizar a realização de pesquisa patrimonial da parte agravada.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026